Tribunal: STF
Processo: Rcl 48374
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vanilza Vieira Delfino contra decisão do Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná (Autos nº 0032076-39.2018.8.16.0030) que não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC/2015, interposto contra decisão que, no julgamento do agravo interno, manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário.
    2. A parte reclamante narra que interpôs agravo do art. 1.042 do CPC em face de decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário. Recebido o agravo por esta Corte, o Ministro Presidente determinou a devolução dos autos à origem para que adotasse os procedimentos previstos no art. 1.030, I a III, do CPC. Após nova inadmissão do recurso extraordinário e desprovimento do agravo interno, foi interposto novamente o agravo do art. 1.042. A parte reclamante alega que a decisão impugnada, ao não conhecer do agravo interposto, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), a quem caberia conhecer e julgar o recurso.
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405-AgR:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 32.405 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)
    7. Nessa linha, confiram-se a Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.
    8. No caso, a parte reclamante ajuizou recurso extraordinário com base em suposta ofensa aos arts. 5º, II e 93, IX, da Constituição Federal. O recurso não foi admitido sob o fundamento de que: (i) quanto à alegada violação do art. 5º da CF, não teria sido prequestionada a matéria e seriam aplicáveis as Súmulas 282, 356 e 279/STF, impedindo o prosseguimento do recurso; (ii) quanto à alegada violação do art. 93, IX, da CF, a matéria estaria em conformidade com o Tema 339 da repercussão geral. Contra a negativa de seguimento, a parte interpôs agravo do art. 1.042 do CPC, no que tange à alegada afronta ao art. 5º da CF, e agravo interno em face da inadmissão quanto à suposta ofensa ao art. 93, IX, da CF. 
    9. Recebido o agravo do art. 1.042 do CPC por esta Corte, o Ministro Presidente determinou a devolução dos autos à origem para que adotasse os procedimentos previstos no art. 1.030, I a III, do CPC, tendo em vista o reconhecimento da ausência de repercussão geral da matéria no Tema 800 (doc. 03). O juízo reclamado procedeu então a novo juízo de admissibilidade, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário em razão da inexistência de repercussão geral da matéria, com base no Tema 800. O agravo interno, por sua vez, restou não provido.
    10. A parte reclamante interpôs, então, novo agravo do art. 1.042 do CPC, o qual restou não conhecido. Transcrevo trecho pertinente da decisão:
    “1. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Vanilza Vieira Delfino em face de decisão proferida em sede de Agravo Interno, que manteve a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto. 
    2. Verifica-se, in casu, que a parte agravante exerceu seu direito de interpor Agravo Interno, nos termos do artigo 1.030, §2º, do CPC, ao passo que o agravo foi julgado pelo colegiado da Turma Recursal Reunida do Paraná (evento nº 32 – Ag 4). 
    Isto posto, o ofício jurisdicional desta Turma Recursal está cumprido e acabado e, além disso, uma nova reforma desta decisão e a sua posterior remessa ao STF seria, de certa forma, infrutífera, uma vez que o parecer quanto a este feito já foi formado tanto neste quanto naquele Tribunal. 
    Por fim, tem-se que o presente Agravo em Recurso Extraordinário é incabível, uma vez que o artigo 1.042 do CPC é expresso quanto ao cabimento do recurso quando a decisão for proferida por presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Ou seja, a decisão colegiada proferida pela Turma Recursal Reunida em sede de Agravo Interno é irrecorrível. 
    3. Por todo o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, deixo de conhecer o presente Agravo em Recurso Extraordinário, por ser manifestamente incabível.”
    11. O Juízo reclamado não conheceu do agravo interposto porque incabível contra decisão proferida por Turma Recursal. O entendimento encontra-se em consonância com o art. 1.042 do CPC, que dispõe ser cabível o agravo contra decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir o recurso extraordinário. De modo que não há que se falar em usurpação de competência desta Corte, estando a atuação do Juízo reclamado em conformidade com a legislação processual aplicável à espécie.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária do ato reclamado.
    13. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa e juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento. 
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator